Tribunal: CARF
Processo: 10983.907192/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.907192/2013-47
ACÓRDÃO
1001-003.967 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLORMINAS COLORIFICIO E MINERACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.967 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.907192/2013-47
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-104.579 (e-fls. 602/616),
proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte afirmou que transmitiu a PER/DCOMP no.
21539.18944.300709.1.3.02-9321, com a utilização de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2006, no valor total de R$ 159.362,20.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no. 21539.18944.300709.1.3.02-9321 no
valor total de R$ 16.786,04 a título de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que recebeu o Despacho Decisório com o n° de
rastreamento
068622034,
datado
de
04/12/2013,
referente
a
Per/Dcomp
n°
21539.18944.300709.1.3.02-9321, não homologando totalmente a Dcomp em questão, sob o
argumento de inexistir crédito suficiente para compensação do débito informado na Per/Dcomp.
Asseverou que no tocante à fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n°
58.160.789/0001-28, cuja retenção na fonte restou parcialmente comprovada, resultando num
saldo de R$ 9.861,67 não confirmado, se tratou de equívoco no preenchimento, sendo o valor
representativo da provisão do IR e não o valor efetivamente retido, razão pela qual deixou de
contestar a glosa deste valor.
Aduziu que em relação as demais retenções não confirmadas, a empresa
apresentou sua manifestação de inconformidade já que referidos valores foram retidos, sendo
legítima a sua compensação.
Pontuou que as retenções ocorreram sob o código de receita 1708 e se referem à
retenção instituída pela Medida Provisória n° 232/04, de vigência temporária já que
posteriormente revogado pela Medida Provisória n° 243/05, a qual determinava a obrigatoriedade
de retenção no pagamento de serviço de transporte.
Salientou que para comprovar o alegado juntou todos os conhecimentos de
transporte que tiveram a retenção do IR, bem como, relação por cliente indicando o n° dos
conhecimentos de cada cliente e o valor da retenção sofrida.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.967 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.907192/2013-47
3
Esclareceu que no próprio conhecimento de transporte rodoviário de carga, consta
o valor total do frete, os valores retidos de CSLUPIS/COFINS e o do IRRF, apontando ao final o valor
líquido da prestação a ser pago pelos contratantes, ficando estes responsáveis pela retenção e
repasse dos valores a Receita Federal, na qualidade de responsáveis tributários, o que demonstra
que efetivamente a empresa sofreu o desconto do Imposto de Renda.
Defendeu que uma vez demonstrada a procedência dos créditos relativos as
retenções do IR sobre a prestação de serviço de transporte, cuja compensação foi regularmente
requerida através da entrega das Declarações de Compensação, nos termos do art. 74, da lei n°
9.430/96, não pode persistir o indeferimento parcial da compensação, devendo ser extintos os
débitos na forma do art. 156, II, do CTN.
Pleiteou que seja recebida a impugnação; que seja realizada a intimação das fontes
pagadoras cujas retenções não foram confirmadas para que seja informado os serviços de
transportes contratados neste período e o valor da retenção de Imposto de Renda sofrida,
determinando, se for o caso, a retificação da DIRF por parte das tomadoras do serviço; que seja
reconhecido a existência de crédito a restituir, bem como que sejam acatadas as compensações
efetuadas pela empresa com base no saldo negativo do Imposto de Renda e que seja cancelado
parcialmente o presente despacho em relação as retenções comprovadas mediante a
apresentação dos Conhecimentos de Transporte.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RPO No. 14-104.574

A 13a Turma da DRJ/RPO analisou a manifestação de inconformidade julgando-a
improcedente, mantendo o crédito tributário e-fls. 602/616.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 623/627):
EXCELENTÍSSIMO SENHORES CONSELHEIROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS – CARF
PROCESSO No 10983.907192/2013-47
COLORMINAS COLORIFÍCIO E MINERAÇÃO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já
qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, à presença de Vossa
Excelência, por intermédio de seu procurador, com fulcro no art. 33, do Decreto
no 70.235/72, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, pelos fatos e fundamentos que
passa a expor:
I – DOS FATOS E DO DIREITO
Em face da recorrente houve despacho decisório com o número de rastreamento
068622034,
datado
de
04/12/2013,
referente
à
Per/Dcomp
n°
21539.18944.300709.1.3.02-9321, não homologando totalmente a Dcomp em
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.967 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.907192/2013-47
4
questão, sob o argumento de inexistir crédito suficiente para compensação do
débito informado.
Referida Per/Dcomp origina-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do exercício
2006, no valor de R$ 159.362,20, cuo valor, porém o sistema de análise confirmou
a parcela equivalente a R$ 142.699,17, restando um saldo de R$ 16.663,03 de
valor não confirmado, assim sintetizado no referido despacho decisório:
(...)
Em relação à fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n° 58.160.789/0001-28, cuja
retenção na fonte foi parcialmente comprovada, resultando num saldo de R$
9.861,67 não confirmado, trata-se de equívoco no preenchimento, sendo o valor
representativo da provisão do IR e não o valor efetivamente retido, razão pela
qual a recorrente deixou de contestar a glosa deste valor.
Já em relação às demais retenções não confirmadas, a recorrente apresentou sua
manifestação de inconformidade, porque referidos valores foram retidos, sendo
legítima a sua compensação.
Então foi proferida decisão, em 21.05.2020, pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO, acórdão no 14.107.133, entendendo que parcela do IRRF deveria ser
reconhecida (R$ 3.083,33), inclusive com oferecimento da respectiva receita à
tributação.
Os autos então foram encaminhados à DRF de origem, posteriormente foram
apensados ao processo administrativo no 10983.907371/2013-84, que também
trata do direito creditório ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
No processo administrativo 10983.907371/2013-84, em sessão realizada em
29.01.2020, acórdão no 14.104.579, a 13a Turma de Julgamento da DRJ/RPO,
entendeu pela inexistência de comprovante de retenção ou valores em DIRF, e
que nenhuma parcela do IRRF deveria ser reconhecida. Portanto, o crédito foi
definitivamente constituído.
Em decorrência desta divergência entre os julgados, em 14.04.2021, foi proferido
novo acórdão, pela 30a Turma de Julgamento da DRJ/08, anulando o acórdão no
14.107.133, permanecendo válidos os efeitos do Acórdão no 14.104.579,
proferido pela 13a Turma da DRJ/POR, em 29.01.2020.
Então, permaneceu o entendimento do julgamento improcedente da
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório
pleiteado, sob o argumento de que o imposto retido na fonte só poderia ser
compensado se o contribuinte possuísse comprovante da retenção emitido pela
fonte pagadora, todavia, no presente caso, não restaria documentalmente
comprovada a existência deste crédito.
Tal decisão, no entanto, merece reforma.
As retenções ocorreram sob o código de receita 1708 e referem-se à retenção
instituída pela Medida Provisória n° 232/04, de vigência temporária já que
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.967 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.907192/2013-47
5
posteriormente revogado pela Medida Provisória n° 243/05, a qual determinava a
obrigatoriedade de retenção no pagamento de serviço de transporte:
(...)
Para comprovar o alegado, a recorrente juntou anexo à manifestação de
inconformidade todos os conhecimentos de transporte que tiveram a retenção do
IR, bem como, relação por cliente indicando os números dos conhecimentos de
cada cliente e o valor da retenção sofrida.
lmportante observar que no próprio conhecimento de transporte rodoviário de
carga, consta o valor total do frete, os valores retidos de CSLL/PIS/COFINS e o do
IRRF, apontando ao final o valor líquido da prestação a ser pago pelos
contratantes, ficando estes responsáveis pela retenção e repasse dos valores a
Receita Federal, na qualidade de responsáveis tributários, o que demonstra que
efetivamente a requere sofreu o desconto do lmposto de Renda.
Vale citar, a título de amostragem, dois conhecimentos que mostram o
procedimento adotado em todos os demais:
(...)
Da mesma forma, todos os conhecimentos emitidos no período de vigência da MP
232/04 sofreram a retenção do IR sendo legítimo o direito da recorrente em
deduzir tais valores do seu Imposto de Renda a recolher, o que fez com que a
empresa acabasse gerando saldo negativo de imposto de renda, conforme
autorização do art. 231, II, do RIR/99:
(...)
Não pode a recorrente ser penalizada por eventual erro no preenchimento da
DIRF por parte dos contratantes do serviço de transporte, sendo que a negativa
ao crédito caracterizaria verdadeiro confisco, pois a recorrente já sofreu a
retenção dos valores, tendo recebido pela prestação de serviço um valor menor
(Líquido das retenções), tributando integralmente o valor da receita sem
possibilidade de abatimento dos valores já antecipados.
Assim, uma vez demonstrada procedência dos créditos relativos as retenções do
IR sobre a prestação de serviço de transporte, cuja compensação foi regularmente
requerida através da entrega das Declarações de Compensação, nos termos do
art. 74, da lei n° 9.430/96, não pode persistir o indeferimento parcial da
compensação, devendo ser reformada a decisão proferida em primeira instância,
para declarar extintos os débitos na forma do art. 156, II, do CTN.
III – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente recurso para
reconhecer a existência de crédito a restituir, com o consequente acatamento das
compensações efetuadas pela empresa com base no saldo negativo do Imposto
de Renda, cancelando-se parcialmente o presente despacho em relação às
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.967 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.907192/2013-47
6
retenções comprovadas mediante a apresentação dos Conhecimentos de
Transporte.
PEDE DEFERIMENTO.
Criciúma (SC), 14 de junho de 2022.
(...)”.
Em 30 de Março de 2023, a Contribuinte colacionou aos autos o pedido de Adesão à
Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal (e-fls. 657/659).
Em 08 de Novembro de 2023, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
do CARF converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de Origem para que a
autoridade preparadora se manifestasse, confirmando ou não, o suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031196783202305.
Em 22/novembro/2024 o processo foi devolvido ao CARF com a seguinte
informação:
“Tendo em vista a não conclusão da transação, encaminhe-se ao CARF-MF para
continuidade do julgamento”.
Posteriormente, em 18/dezembro/2024 o processo foi encaminhado a minha
relatoria para o prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2005
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.967 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.907192/2013-47
7
Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais créditos, com base
nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 595/600):
“(...)
Conclusão
Face o exposto, decido negar provimento à manifestação de inconformidade, para
não reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar
documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão deveria
ser reconhecido, no entanto não colacionou a peça recursal documentos comprobatórios que os
rendimentos não reconhecidos foram levados a tributação.
Assim, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito
não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.967 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.907192/2013-47
8
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o,
§ 1o) Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos
em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da
prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal a
Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a
decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.967 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.907192/2013-47
9
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 672
DF CARF MF
Original